Tribunal: STF
Processo: RE 1349527
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO EM AEROPORTO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE FORO DE ELEIÇÃO PARA A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALIDADE: SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. O mandado de segurança é exclusivamente direcionado à autoridade que produziu o ato dito coator, sendo competente para processamento e julgamento do feito o foro onde a mesma está sediada” (fl. 40, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (fls. 52-55, vol. 2).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º e os §§ 1º e 2º do art. 109 da Constituição da República.



    Alega que, “ao decidir pela impossibilidade do Gerente Comercial Regional figurar na qualidade de autoridade coatora, a despeito deste ter exarado a ordem de desocupação imediata sem qualquer respaldo da autoridade hierarquicamente superior, na medida em que a decisão da autoridade administrativa de Brasília não fora para desocupar o imóvel cedido, mas só para anular o 5º Termo Aditivo Contratual (decisão que ainda pendia de recurso administrativo), o Tribunal Regional Federal, sem sombra de dúvidas, negou vigência ao artigo 5º, LXIX, da CF” (fl. 82, vol. 2).



    Argumenta que, “ao declinar a competência para a justiça com jurisdição em Brasília, atribuindo a responsabilidade pelo ato a outrem – que não exarou a ordem de desocupação atacada – a Turma desconsidera o ato ilegal praticado pela autoridade sediada em Porto Alegre e obsta a tentativa de correção do mesmo via impetração do Mandado de Segurança, o que implica frontal negativa de vigência ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal” (fl. 84, vol. 2).



    Salienta que, “em que pese sejam as autoridades coatoras integrantes da INFRAERO, o objeto da demanda atinge diretamente os interesses da União Federal, tendo em vista que é a real proprietária da área de estacionamento objeto do Contrato de Concessão de Uso n° 2.97.013-011-0 e poderá sofrer as consequências indenizatórias da interrupção abrupta e ilegal do contrato firmado“ (fl. 85, vol. 2).



    Menciona que “os fatos ocorreram em Porto Alegre, o imóvel está sediado em Porto Alegre, a Recorrente tem sede em Porto Alegre, os procuradores desta mantém seu escritório em Porto Alegre; caso a decisão que declinou da competência do juízo de Porto Alegre seja mantida, o amplo acesso ao Poder Judiciário, assegurado constitucionalmente, certamente restará prejudicado” (fl. 86, vol. 2).



    Ressalta que o “contrato administrativo prevê foro de eleição para discussão dos respectivos conflitos em Porto Alegre (assim como o edital de licitação que o precedeu)” (fl. 86, vol. 2).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso para reconhecer a nulidade do acórdão proferido, por conta de violações às disposições constitucionais apontadas, determinando-se, na consonância do foro de eleição contratual consignado pela própria Infraero, o processamento do mandado de segurança impetrado pelo Recorrente na Capital do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 87, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região proferiu decisão com os seguintes fundamentos:



    “A decisão impugnada no presente feito foi exarada nos seguintes Termos: (…)



      Reafirmo que a legislação, bem como a jurisprudência atinente à questão, fixou a competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança no foro onde está sediada a autoridade que determinou o ato que aqui se discute. E, sendo assim, não pode o instrumento contratual que formalizou a concessão de uso de área do Aeroporto restabelecer cláusulas em desacordo com a legislação. E, sendo assim, cai por terra o argumento de que a competência deva se guiar em razão da pessoa da União, até porque o mandado de segurança é, exclusivamente, direcionado à autoridade que produzir o ato dito coator. Por último, embora tenha sido o Gerente Comercial Regional quem emitiu ordem para desocupação da área de estacionamento (fl. 228), é certo que este afez com base na decisão proferida pela Diretoria Comercial da INFRAERO em Brasília (DF), para onde devem ser remetidos estes autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado pelo juízo a quo” (fl. 39, vol. 2).



    A controvérsia jurídica sobre a prevalência do foro de eleição para a impetração de mandado de segurança demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 12.016/2006) e o exame de cláusula contratual, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação às garantias constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à inafastabilidade jurisdicional. Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, e RE-RG 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, respectivamente). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.134.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 709.336-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATOS. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. SÚMULA 454. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do recurso extraordinário demanda a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 454 do STF. II – Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que é indireta ou reflexa a ofensa a Constituição, quando essa demandar a análise de normas infraconstitucionais. III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 784.718-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011).



    5. Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre os atos discutidos, a fim de se aferir se decorre de provisão autônoma do gerente regional ou se este atuou em mero cumprimento de ordem hierárquica da Diretoria Comercial da INFRAERO em Brasília/DF, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (ARE n. 950.034, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.299.205-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente. 3. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, assim como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.181.538-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NA CAUSA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2009. 1. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 798.317-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora